Tribunal: TJMT
Processo: 1000189-36.2025.8.11.0055
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000189-36.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SEBASTIAO ALVES DE FREITAS - CPF: 887.893.651-00 (APELANTE), LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES - CPF: 004.183.641-33 (ADVOGADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONSUMIDOR IDOSO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DO PRODUTO. TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. LEGALIDADE DA MODALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável foi realizada com vício de consentimento ou em afronta ao dever de informação, a justificar a nulidade do contrato, a restituição de valores, a indenização por dano moral ou a conversão da modalidade contratual.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira comprovou a regular contratação do cartão de crédito consignado, mediante contrato assinado pelo consumidor, com informações claras sobre a modalidade, encargos e forma de pagamento, além da efetiva utilização do produto pelo saque do valor disponibilizado.

4. A modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é legalmente prevista, sendo legítimos os descontos limitados a 5% do benefício previdenciário, nos termos do art. 115, VI, da Lei nº 8.213/1991 e da regulamentação do INSS.

5. A inexistência de termo final para quitação do saldo devedor decorre da própria natureza do cartão de crédito e não configura, por si só, abusividade ou onerosidade excessiva.

6. Ausente prova de vício de consentimento, falha no dever de informação ou prática abusiva, é incabível a anulação do contrato, a conversão para empréstimo consignado, a repetição de indébito ou a indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido, mantida integralmente a sentença de improcedência.

Tese de julgamento: “É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando comprovada a ciência do consumidor quanto às características do produto e a efetiva utilização do crédito, sendo incabível a conversão para a modalidade de empréstimo consignado.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, III, e 52; Lei nº 8.213/1991, art. 115, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.807.360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 30.08.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.518.630/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.10.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEBASTIAO ALVES DE FREITAS
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
3
ª
Vara Cível da Comarca de
Tangará da Serra
/MT,
que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na
Ação
D
eclaratória de
N
ulidade de
C
ontrato de
C
artão de
C
rédito com
R
eserva de
M
argem
C
onsignável (RMC) e
I
nexistência de
D
ébito
c/c R
estituição de
V
alores em
D
obro e
I
ndenização por
D
ano
M
oral
(nº.1000189-36.2025.8.11.0055)
ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos da inicial e sustentando que não teve prévio esclarecimento sobre o negócio jurídico celebrado, tratando-se de contrato extremamente oneroso e lesivo ao consumidor. Alegou que o banco não cumpriu seu dever de informação, não esclarecendo adequadamente sobre a modalidade contratada, os juros incidentes, o valor final da operação e o termo inicial e final do pagamento.

Em contrarrazões, o banco apelado pugnou pelo desprovimento do recurso, reafirmando a regularidade da contratação e a ciência do autor quanto à modalidade contratada. Alegou ainda possível atuação predatória do advogado do autor, com ajuizamento massivo de ações idênticas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

SEBASTIAO ALVES DE FREITAS

ajuizou
Ação
D
eclaratória de
N
ulidade de
C
ontrato de
C
artão de
C
rédito com
R
eserva de
M
argem
C
onsignável (RMC) e
I
nexistência de
D
ébito
c/c R
estituição de
V
alores em
D
obro e
I
ndenização por
D
ano
M
oral
(nº.1000189-36.2025.8.11.0055)
em face do
BANCO BMG S/A
.
, alegando n
a petição inicial,
que é pessoa idosa, com
73 anos
de idade, aposentado
, que procurou a instituição financeira para contratar um empréstimo consignado, mas acabou sendo induzido a contratar um cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Afirmou que somente tomou conhecimento da modalidade contratada ao analisar o extrato de pagamento do seu benefício previdenciário, quando notou descontos sob a rubrica de RMC, referente ao contrato nº 16280703, com parcelas mensais de R$ 52,25, tendo sido descontadas 56 parcelas, totalizando R$ 2.926,00
(dois mil, novecentos e vinte e seis reais)
.

Sustentou que nunca teve a intenção de contratar cartão de crédito consignado, modalidade que considerou abusiva por não possuir termo final para os descontos. Requereu a anulação do contrato, a suspensão dos descontos, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
. Subsidiariamente, pleiteou a conversão do empréstimo via cartão de crédito para a modalidade de empréstimo consignado comum.

Em contestação, o banco réu arguiu preliminares de inépcia da inicial, defeito de representação processual e impugnação à gratuidade da justiça. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, afirmando que o autor tinha plena ciência da modalidade contratada, tendo inclusive realizado saque no valor de R$ 1.389,85
(mil, trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)
, disponibilizado em sua conta bancária. Juntou aos autos o contrato assinado pelo autor, com informações claras sobre a modalidade de cartão de crédito consignado.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que o banco comprovou a regular contratação do cartão de crédito consignado, com informações claras e precisas sobre o produto, não havendo qualquer vício de consentimento ou falha no dever de informação que pudesse ensejar a anulação do contrato ou a conversão para outra modalidade.

Inconformado, a parte autora ingressou com o presente recurso pugnando pela reforma da sentença para o fim de que a ação seja julgada totalmente procedente, nos termos da petição inicial.

Pois bem.
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, quanto à preliminar de possível atuação predatória do advogado do autor, suscitada nas contrarrazões, entendo que tal questão não deve ser analisada neste momento processual, por não constituir matéria de defesa propriamente dita, podendo ser objeto de apuração em procedimento próprio, se for o caso.

No mérito, a controvérsia cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e à existência de eventual vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

Após análise detida dos autos, verifico que não assiste razão ao apelante.

O banco apelado comprovou a regular contratação do cartão de crédito consignado mediante a juntada do contrato com código de adesão nº 61454690, assinado pelo autor em 08/04/2020, no qual consta expressamente que se trata de "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento e Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG".

Além disso, foi juntado aos autos o comprovante de transferência bancária no valor de R$ 1.389,85
(mil, trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)
, realizada em 14/04/2020 para a conta do autor no Banco Bradesco S/A, agência 1249-1, conta 44711-0, demonstrando que o autor efetivamente utilizou o produto contratado.

O contrato apresenta informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, incluindo a modalidade de cartão de crédito consignado, a forma de pagamento, a taxa de juros e demais encargos, em conformidade com o disposto nos artigos 6º, III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Não há nos autos elementos que indiquem a ocorrência de vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira. Pelo contrário, a documentação apresentada demonstra que o autor tinha plena ciência da modalidade contratada, tendo inclusive utilizado o produto para realizar saque.

Cumpre ressaltar que a modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) é legalmente prevista no art. 115, VI, da Lei nº 8.213/91, com as alterações trazidas pela Lei nº 13.183/2015, que dispõe:

"Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios:

[...]

VI - pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, ou por entidades fechadas ou abertas de previdência complementar, públicas e privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor do benefício, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: a) amortização de despesas
contraídas por meio de cartão de crédito; ou b) utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito."

A Instrução Normativa do INSS nº 28/2008 também regulamenta a contratação de cartão de crédito consignado, estabelecendo o limite de 5% do benefício para a reserva de margem consignável destinada a essa modalidade.

No caso em análise, os descontos realizados no benefício previdenciário do autor respeitaram o limite legal de 5%, não havendo qualquer ilegalidade nesse aspecto.

Quanto à alegação de onerosidade excessiva, cabe destacar que o cartão de crédito consignado possui características próprias, diferentes do empréstimo consignado tradicional. Enquanto este último possui parcelas fixas e prazo determinado para quitação, o cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, com a diferença de que o valor mínimo da fatura é descontado diretamente do benefício previdenciário.

O fato de o saldo devedor não diminuir significativamente com o pagamento apenas do mínimo da fatura é característica inerente a qualquer cartão de crédito, não configurando, por si só, abusividade ou onerosidade excessiva.

Ademais, ajurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a contratação de cartão de crédito consignado é lícita, desde que haja transparência e que o consumidor esteja ciente das suas condiçõese, em assim sendo, não há falar em conversão da modalidade:

Para ilustrartranscrevo precedentes de relatoria dos MinistrosPaulo de Tarso
Sanseverino
e
Luis
Felipe Salomão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 30.08.2021).(sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA.
REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seuobjeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso
não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado.
[...]
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.518.630/MG, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019,
DJe
de 5/11/2019). (sem destaques no original)

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de reconhecer a validade dos contratos de cartão de crédito consignado quando devidamente comprovada a contratação e a ciência do consumidor quanto às características do produto, como ocorre no presente caso.

Destaco o
s
seguinte
s
julgado
s
:

[...] Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, desde que devidamente formalizada e informada ao contratante, não configurando erro ou ilicitude nos descontos efetuados em folha de pagamento."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:1000020-
65.2023.8.11.0040,Relator:MARCIO APARECIDO GUEDES, Desta de Julgamento:18/02/2025,
Primeira Câmara de Direito Privado
,Data da Publicação:20/02/2025).

[...] Não há falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato de cartão de crédito consignado além de sua solicitação devidamente assinada, estando em letras em destaque e de fácil compreensão não há falar em ofensa ao direito de informação. Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato com as taxas de juros e encargos pactuados há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado
.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012537-02 .2023.8.11.0041, Relator.:MARIA HELENA G. PÓVOAS, Data de Julgamento: 03/04/2024,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 05/04/2024).

[...]Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado. Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1028538-96 .2022.8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 18/05/2024).

[...] Tese de julgamento: "A contratação de cartão de crédito consignado, quando pactuada de forma clara e inequívoca, não comporta conversão para a modalidade de empréstimo consignado, sendo incabível a devolução devalores descontados a título de juros remuneratórios anteriormente pactuados."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10072674520228110004, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/10/2024,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 04/10/2024).

Portanto, não havendo comprovação de vício de consentimento, falha no dever de informação ou abusividade contratual, não há que se falar em anulação do contrato, conversão para outra modalidade, restituição de valores ou indenização por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026